Tribunal: STF
Processo: Rcl 50276
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Fernando Stecca Neto contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Sorocaba/SP nos autos do Pedido de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo 0000017-14.2019.8.26.9009, com o fim de preservar a competência do Supremo Tribunal Federal – STF.



    Narra o reclamante, em síntese, o seguinte: 



    “O embargado postulou a penhora dos ativos financeiros do reclamante, por meio do sistema BACENJUD, para a garantia do pagamento da quantia de R$ 52.140,90 (cinquenta e dois mil e cento e quarenta reais e noventa centavos).



    No dia 04/07/2018 foram bloqueados R$ 1.531,88 (um mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) na conta bancária do embargante.



    Diante da impenhorabilidade do valor bloqueado, fora apresentada impugnação à penhora. 



    O prestigioso Juízo monocrático negou o pedido de desbloqueio, sustentando que não se tratava de salário do reclamante, sendo possível, pois, a constrição. 



    Diante da contradição na decisão, uma vez que não se discute o bloqueio de verba salarial do embargante, mas sim o saldo disponível em sua conta bancária no momento da penhora (impenhorabilidade de valores inferiores à 40 salários mínimos), foram apresentados embargos de declaração (rejeitados)” (págs. 3-4 da petição inicial, grifos no original). 



    Afirma, ainda, que 



    “[o] agravo de instrumento para desbloqueio dos valores foi desprovido.



    Prevaleceu o entendimento no sentido que apenas o salário seria impenhorável, não se aplicando a mesma proteção aos recursos não salariais provisionados em conta corrente, ainda que inferiores à 40 (quarenta) salários mínimos. 



    […] 



    Contra essa decisão foi ofertado pedido de uniformização, demonstrando-se claramente a divergência entre as teses jurídicas/de direito, todavia, o incidente foi inadmitido na origem. 



    […] 



    Não houve manifestação concreta e efetiva em relação à tese de impenhorabilidade de valores inferiores à 40 salários mínimos, inclusive nada foi dito no condizente aos casos divergentes emanados de outros Colégios Recursais do Estado de São Paulo e devidamente apresentados no pedido de uniformização.



    Por fim, verdadeiramente não se trata de reexame de matéria de fato, MAS DEBATE SOBRE TESE DE DIREITO, não se aplicando, portanto, a Súmula nº 10 da Turma de Uniformização.



    […]



    Os embargos de declaração foram rejeitados monocraticamente pela Juíza Presidente da 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Sorocaba.



     Contra essa decisão manejou-se o Agravo Regimental, cujo provimento foi negado” (págs. 4-5 da petição inicial, grifos no original). 



    Nesse contexto, sustenta que há contradição no acórdão acima referido nos seguintes termos:



    “Diante da contradição acima ventilada, foram interpostos embargos declaratórios, cujo provimento foi negado. 



    O Recurso Extraordinário foi manejado em virtude do silêncio absoluto em relação à tese defensiva que é plenamente capaz de alterar a conclusão do julgado, violando-se, pois, o artigo 93, inciso IX, do Carta Magna, cujo o seguimento foi denegado com base no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Persiste a ausência de manifestação judicial no tocante à tese/pedido do reclamante, sendo certo que a matéria não analisada é plenamente capaz de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos aclaratórios anteriores (novamente rejeitados)” (pág. 6 da inicial, grifos no original).



    Assevera, também, que:



    “[...] persiste a ausência de manifestação judicial no tocante à tese/pedido do embargante, sendo certo que a matéria não analisada é plenamente capaz de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos aclaratórios (provimento negado). 



    Em suma, percebe-se claramente que o processamento do apelo extremo foi injustamente obstado pela Turma de Uniformização, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre tese da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação” (pág. 6 da petição inicial – grifos no original).



    Defende a ausência de fundamentação das decisões proferidas pelo Tribunal reclamado, a desnecessidade de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos e que se aplica ao caso a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no Recurso Extraordinário 719.870-RG/MG (Tema 670-RG).



    Requer, ao final, concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede: 



    “[...] provimento à Reclamação, com ordem para processamento do Recurso Extraordinário, encaminhando- e o feito principal para a Suprema Corte; [...]” (pág. 32 da inicial, grifos no original). 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, constato que, apesar de a questão de fato e as partes serem as mesmas e da distribuição desta reclamação ter sido por prevenção à Reclamação 42.072/SP, nesta indica-se ato reclamado diferente daquela. Na Rcl 42.072/SP o ato reclamado é a decisão proferida pelo Colégio Recursal de Sorocaba/SP nos autos de Cumprimento de Sentença 0007605-10.2018.8.26.0602, por isso descartada a litispendência. 



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    Destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    O art. 1.042 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo contra decisão que inadmite o recurso extraordinário, “salvo quando fundada na aplicação entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei).



    Em tal hipótese, o art. 1.030 do CPC determina que o presidente ou o vice-presidente do Tribunal de origem deverá:



    “[...]



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos [...]” (grifei). 



    Registro que, historicamente, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, em tais hipóteses, não se caracteriza a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou que o Tribunal de origem, em tais casos, “não [exerce] competência do STF, mas atribuição própria” (grifei). Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente:



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.



    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.



    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.



    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.



    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.



    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.



    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.



    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação” (grifei).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (grifei).



    Por esta razão, esta Suprema Corte também não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    Nesse sentido, faço menção a acórdãos de ambas as Turmas desta Casa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.



    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    3. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 339 – AI 791.292).



    4. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário. Concurso público. Pretensão de anulação de questões de prova. 4. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). Ausência de teratologia. Não cabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6 . Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Enumero, ainda, os seguintes julgados em casos análogos: Rcl 41.708-AgR/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.345-AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 23.923-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; Rcl 30.073-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e Rcl 39.150-AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    O Tribunal reclamado negou seguimento ao agravo interno interposto contra a rejeição dos embargos de declaração opostos contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, com fundamento em precedente de ausência de repercussão geral, em decisão assim ementada: 



    “AGRAVO INTERNO contra deliberação da Presidência. Rejeição de embargos de declaração opostos contra a decisão da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC/15, em razão do entendimento exarado pelo STF em regime de repercussão geral no AI n. 791.292/PE (Tema 339). Decisão que está fundamentada em precedente do STF - Não acolhimento do recurso” (pág. 487 do documento eletrônico 4, grifos no original).



    Da leitura da decisão e da análise dos autos, verifico a plena regularidade da aplicação, pelo Tribunal de origem, do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. 



    Acrescento, ainda, que o Tema 670 da Sistemática da Repercussão Geral, julgado pelo STF, e mencionado pelo reclamante, refere-se à nulidade de acórdão proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento, o que não é o objeto da ação movida neste processo. 



    Nesses termos, como se pode observar, não há, conforme impõe a jurisprudência da Corte, estrita aderência entre a decisão reclamada e a decisão apontada como paradigma. E a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o manejo da via reclamatória exige relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    Por fim, assinalo que o entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator